Tribunal: TJMT
Processo: 1017000-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017000-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), IDAEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.758.611-70 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ANDRESSA LACERDA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ANDRESSA LACERDA RODRIGUES - CPF: 057.285.161-81 (VÍTIMA), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO, DANO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
–
1. DO ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
– TESE CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA, VISTO QUE A DENÚNCIA FOI DEVIDAMENTE PROPOSTA NA DATA DE
27/08/2021 –
2. DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR PELO MESMO CRIME - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para a propositura da ação penal que restou prejudicada, tendo em vista que a denúncia foi proposta no dia 27/08/2021. Precedentes do STJ.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE

IDAEL ALMEIDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por manter-lhe a prisão preventiva por tempo demasiadamente excessivo
nos autos no 1001379-78.2021.8.11.0021, em que acusado de praticar, em tese, dos delitos previstos no
artigo 147,
caput
, art. 129, § 9o, art. 163, parágrafo único, I (por duas vezes), art. 329,
caput
, e art. 331, todos do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o causídico suscita a ocorrência de
desídia na prestação jurisdicional
e
excesso de prazo
na prisão cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
24/04/2021
, ou seja, há aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias sem previsão inicial de instrução; assevera que não há motivos que justifiquem tal morosidade, tendo em vista que os crimes em análise são simples e o processo possui apenas um acusado.

Outrossim, alega que a nova sistemática trazida pela Lei n.° 12.403/11 evidencia a
preferência pela aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão
, as quais, no caso em apreço, se mostram suficientes e eficazes para a garantia da ordem social, uma vez que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e possui domicílio certo.

Com base em tais argumentos, pugna o impetrante pela concessão
in limine
da ordem, a fim de que a prisão preventiva em desfavor do increpado seja imediatamente substituída por medidas diversas da prisão, sugerindo -se o uso de monitoramento eletrônico, com posterior ratificação da tutela de urgência porventura deferida, e concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 102671994 ao ID 102677452.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 103143955) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento registrado em ID 104339969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 105208463).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que no dia
24/04/2021
, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua 04-C, no 225, Setor Luiz Costa, na cidade de Água Boa/MT, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela testemunha
Geiziany Kariny Martins dos Santos
para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica contra mulher. Segundo o relato, o paciente
IDAEL ALMEIDA DA SILVA
estaria ameaçando sua companheira
Andressa Lacerda Rodrigues
de causar-lhe mal injusto e grave, agredindo-a por meio de empurrões, bem como destruindo os móveis da residência.

Ao deslocarem-se até o local, os policiais surpreenderam o denunciado em um dos quartos da casa, segurando a vítima
Andressa
pelos braços e ameaçando-a de morte; ademais, relataram que encontraram na residência vários móveis quebrados e revirados pelo chão.

Outrossim, após várias tentativas perpetradas pelos policiais para que o increpado cessasse os atos de violência,
IDAEL
teria soltado a ex-companheira e saído do quarto, oferecendo resistência à ordem policial de forma violenta e desacatando os funcionários públicos, por meio de chutes, cabeçadas e proferindo palavras ofensivas.

Diante de tais fatos, o beneficiário deste
writ
foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo o ora paciente segregado desde então, o que, no entender da i. Defesa, viola seu direito de locomoção e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Como primeira vertente da presente impetração, o causídico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo
, eis que o paciente “
está enclausurado há 180 (cento e oitenta) dias sem previsão inicial de instrução
”; tornando imprescindível, pois, o relaxamento da medida.

Sucede que, consoante informado por ocasião da análise da liminar vindicada, constata-se que a exordial acusatória foi oferecida em
27/08/2021
e recebida pela autoridade judiciária em
02/09/2021
, instaurando-se, assim,
a ação penal n.o 1001379-78.2021.8.11.0021.

À vista disso, em consonância com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que
“
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário
”
. (HC n. 597.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020.), entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para a instauração da ação processual penal restou
prejudicada
.

2.

Do decreto segregatício e da alardeada substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Dessume-se dos autos eletrônicos que
Idael Almeida da Silva
teve sua prisão preventiva decretada nos autos de n.o 1001379-78.2021.8.11.0021 (PJe), diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento dos crimes de
ameaça, lesão corporal em âmbito doméstico, dano qualificado, resistência e desacato
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo,
in verbis
:

“De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, “fumus comissi delicti”.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

Nota -se que pelo relatado em sede de Auto de Prisão em Flagrante, o custodiado segurou sua companheira pelos braços, impedindo - a de se deslocar, ameaçou de causar mal justo e grave, desrespeito para com a Polícia Militar, eis que não acatou ordem para fins que cessasse o ato, resistiu à prisão e tentou danificar o carro em que estava sendo realizado seu deslocamento para fins de autuação.

Verifica -se, ainda, no presente caso, que o acusado responde por outros procedimentos decorrente da violência doméstica, demonstrando a contumácia delitiva. (TCO – Ameaça – 1037103 / Medida Protetiva 1037506 / Ação penal de Violência Doméstica – 1042882 / Ação Penal – Ameaça – 11501247 / TCO Lesão Corporal – 47125).

Assim, a garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, que demonstra ser criminoso contumaz. Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.”
(ID 102671995 – p. 6)

A respeito,
em que pese o impetrante não questione os fundamentos e requisitos da decretação da prisão preventiva
, postula pela substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas, argumentando, nesse desiderato, que as alternativas trazidas pelo art. 319, do CPP, são igualmente eficazes e menos invasivas.

Tal pleito não merece melhor sorte, uma vez que, conforme assinalado pela d. autoridade impetrada, a constrição cautelar se mostra indispensável para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais envolvendo violência no âmbito doméstico, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem responde também à
Ação Penal n.o 0003720-65.2019.8.11.0021
, atualmente em trâmite perante a 3a Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado nos
arts. 147 e 129, §9o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06,
em face de sua ex-companheira
Ana Kátia Lira dos Santos.
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas dessa natureza, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
IDAEL ALMEIDA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021